Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702499-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABSON SIMPLICIO LOPES BAIAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ABSON SIMPLÍCIO LOPES BAIAO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, proferida nos autos do processo n° 0700120-13.2022.8.07.0017, que conta com o seguinte teor (Id. 113659491): Em cumprimento à determinação de emenda de fls. 84/85 (ID 112796724), o autor manifestou-se às fls. 86/87 (ID 113102237), vindo a apresentar emenda na íntegra (fls. 88/106 - ID 113108252), além de promover a juntada dos documentos de fls. 107/114 (ID 113108264 a ID 113108280). Todavia, verifico que a parte deixou de trazer aos autos os instrumentos contratuais em discussão. Considerando que um dos pedidos manifestados na inicial é justamente a unificação dos contratos no 922514297, no 964181459 e no 878613975, com a consequente revisão do contrato no 966486224, verifico que os instrumentos a eles correlatos são documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Assim, deverá o autor comprovar a existência de prévio pedido à instituição financeira dos referidos instrumentos contratuais – não atendido em prazo razoável (30 dias) –, além do pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (BACEN) (REsp 1.349.453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015), bem como, caso necessário, o ajuizamento de ação de produção de provas. Permaneçam os autos suspensos pelo prazo de 30 (trinta) dias, aguardando o cumprimento das diligências acima assinadas, após o que o autor deverá ser intimado para trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os instrumentos contratuais em questão, ou esclarecer sobre o andamento da ação de produção de provas. A inércia da parte autora ensejará o indeferimento da petição inicial (art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, do CPC). Em suas razões, o agravante esclarece que possuía três contratos de mútuo com o ora agravado, que foram, por proposta deste, unificados em um único contrato. Afirma que o recorrido, porém, não cumpriu com o acordo, eis que consolidara apenas dois dos contratos, fazendo na conta-corrente do agravante o desconto indevido relativo ao terceiro contrato. Informa que tentou solucionar administrativamente o impasse, inclusive se valendo dos canais do Banco Central, mas não obteve êxito, vindo o agravado a reter toda sua remuneração depositada na conta-corrente. Daí porque promoveu a demanda em trâmite na origem, pleiteando, em caráter liminar, a redução dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Entende o agravante que a decisão recorrida indeferiu tacitamente o pleito liminar, razão porque se vale do presente agravo de instrumento. Em sua defesa, e em apertada síntese, destaca que a relação jurídica havida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual preserva os interesses da parte hipossuficiente, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus probatório. Ademais, destaca que já tentou obter os referidos contratos junto à instituição financeira, porém sem sucesso. Por fim, discorre sobre o direito que considera aplicável ao caso, com amparo em jurisprudência, no sentido da viabilidade e necessidade da limitação dos descontos em sua conta-corrente Requer, deste modo, a concessão da tutela de urgência, com sua confirmação quando do julgamento de mérito. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é recurso cabível contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo de 1° Grau apenas nas situações previstas na legislação, em especial no art. 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece, dentre outras hipóteses, o cabimento da espécie recursal nos casos de tutela provisória de urgência (Inc. I). No presente caso, entretanto, e a despeito da compreensão do agravante, não houve o indeferimento da tutela pleiteada na origem, eis que a decisão recorrida, conforme faz prova seu teor alhures transcrito, não fez qualquer alusão ao pedido liminar formulado pelo autor, limitando-se a suspender o prazo para o cumprimento de diligências consideradas indispensáveis pelo Juízo singular. Não há de se falar, com efeito, em indeferimento tácito, justamente porque o magistrado nem mesmo se referiu à tutela provisória em sua decisão, tampouco foi comprovado pelo recorrente que tal questão foi objeto de embargos de declaração, de tal modo que não há qualquer decisão do juízo singular relativa à tutela de urgência, capaz de autorizar o manejo do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. I, do CPC. Nesse contexto, conhecer da matéria apenas em sede recursal importaria em evidente e indevida supressão de instância, o que enseja o presente recurso manifestamente inadmissível. De todo modo, em análise dos autos de origem, observo que o agravante ainda dispõe de prazo para oposição de embargos declaratórios, sendo-lhe possível, portanto, questionar ao juízo singular acerca da tutela de urgência, e uma vez obtida a resposta, seja ela qual for, poderá, aí sim, valer-se da via recursal. Com estes fundamentos, Nego Seguimento ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora